Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. HOMOLOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, erro material.
2. Ante a homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora, é devida sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. No que tange à fixação dos honorários advocatícios, tenho que o arbitramento de tal verba deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabelecer uma margem, entre dez e vinte por cento, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração.